Tribunal: TCU
Processo: 043.795/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Renato Borges Guerra no cargo de Professor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria concedida no âmbito do Universidade Federal do Pará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 1o, inciso VIII, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato inicial de aposentadoria 70843/2019, de Renato Borges Guerra; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. com fulcro no art. 262 do Regimento Interno do TCU, determinar à Universidade Federal do Pará que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos art. 262, caput , do RI/TCU, e art. 8o, da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. promova a absorção da parcela "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", relativa à incorporação de décimos com base em funções comissionadas exercidas entre 9/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.3. informe o teor desta deliberação ao interessado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 9.3.4. emita novo ato após a conclusão da absorção da parcela compensatória relativa aos décimos em desacordo com o RE 638.115/CE, em substituição ao ato aqui analisado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , também do Regimento c/c art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4.dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Pará.